Tribunal: TJBA
Processo: 8136224-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136224-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERISNALDO CERQUEIRA MACHADO DE SOUZA Advogado(s): PRISCILA OLIVEIRA MATOS APELADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO ACESSÓRIO. VENDA CASADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por BANCO GMAC S.A., com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de ERISNALDO CERQUEIRA MACHADO DE SOUZA para reconhecer a prática de venda casada na contratação de seguro Chevrolet Plus, determinando a devolução simples dos valores pagos, e manteve os demais termos da sentença de improcedência. O embargante alegou (i) contradição na imposição de sucumbência recíproca, e (ii) omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros sobre a restituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no reconhecimento da sucumbência recíproca, apesar de a parte ré ter sido vencida em apenas um dos pedidos formulados; (ii) verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores a serem restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR A sucumbência mínima, prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC, exige que a parte vencida tenha sido derrotada em parcela irrelevante do pedido, o que não ocorre quando há acolhimento de pedido autônomo e de conteúdo econômico relevante, como a devolução de valores indevidamente cobrados por seguro acessório. A condenação à restituição simples dos valores pagos a título de seguro representa parte significativa da demanda, com fundamento na vedação à venda casada (CDC, art. 39, I), legitimando a manutenção do reconhecimento da sucumbência recíproca. A ausência de definição expressa, no acórdão, dos critérios de correção monetária e de juros incidentes sobre a restituição caracteriza omissão sanável por meio dos embargos de declaração. Aplicam-se os juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do pagamento, conforme analogia ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: A sucumbência recíproca é admissível quando a parte vencida é condenada em parcela relevante e autônoma da demanda, ainda que tenha obtido êxito na maioria dos pedidos. A omissão relativa aos critérios de correção monetária e juros legais pode ser suprida em embargos de declaração, com aplicação dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 1.022, I e II; CC, art. 405; CDC, art. 39, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136224-87.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ERISNALDO CERQUEIRA MACHADO DE SOUZA e como apelada BANCO GMAC S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.